Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-65.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FOMENTADA. REQUERIMENTO. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHO CAPAZ. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA. FREQUÊNCIA COMPROVADA. INCREMENTO DAS NECESSIDADES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. AFERIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA COMPLEMENTAR. EVIDENCIAÇÃO. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 8o E 11). SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades do destinatário da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
4. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a definitiva e irreversível alforria do genitor da obrigação de destinar-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o alimentando contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência, em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
5. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade do alimentando, patenteado que, conquanto tenha alcançado a capacidade civil, se encontra matriculado em instituição de ensino superior e não exerce atividade remunerada, necessitando do concurso financeiro do ascendente, legítima a manutenção da obrigação alimentar afetada ao genitor, pois ainda não detém condições financeiras e profissionais de se manter sem o concurso paterno.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada pelos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar ao destinatário da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. A inexistência de comprovação do incremento de custo de vida do jovem adulto em sede de ação revisional que aviara almejando a majoração da verba alimentícia originalmente fixada enseja a rejeição do pedido revisional, pois, de conformidade com as formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório, compete-lhe evidenciar que, mensurados os alimentos, experimentara alteração em sua situação pessoal que refletira nos custos de sua manutenção diária, aumentando-os, de forma a revestir de lastro a majoração da expressão da obrigação alimentícia que está debitada ao seu genitor (CPC, art. 373, I).
8. Conquanto evidenciada alteração na capacidade contributiva do alimentante, não sobejando alteração das necessidades do alimentando, o direito que invoca o destinatário da prestação alimentar de majorar a pensão que recebe mensalmente de seu genitor restara carente de sustentação material, pois as necessidades do filho maior, estudante universitário, são presumidas e estimadas, mas nunca precisadas, devendo ser sopesadas conforme o padrão de vida da família, infirmando assim a pretensão que veiculara objetivando a majoração dos alimentos que lhe estão creditados, pois dependente da comprovação de que, após sua fixação, ocorrera alteração em sua situação pessoal que afetara sua condição financeira, legitimando a conformação dos alimentos às suas necessidades presentes, inclusive porque, alcançando a maioridade, a despeito de ainda cursar o ensino superior, deve endereçar seus esforços ao ingresso no mercado de trabalho, e não ao incremento da prestação que lhe é fomentada pelo pai.
9. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, § 3o ).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.